Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDUTA DA VÍTIMA. TESE NÃO VENTILADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Matéria não ventilada na origem, tampouco na apelação criminal, não pode ser objeto de discussão na via estreita dos embargos de declaração, que tem como objetivo único sanar eventual vício integrativo no julgado objeto de insurgência.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Não se vislumbra a ocorrência de supressão de instância em razão do Tribunal ter adotado entendimento diverso do Juiz de origem para fixar valor de indenização mínima.
6. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
7. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na extensão, não providos.